Tribunal: TJDFT
Processo: 0746255-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO (AGSUS). PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra serviço social autônomo responsável pela execução do Programa Médicos pelo Brasil, visando impedir desligamento e suspensão de bolsas-formação em razão de alteração normativa na etapa avaliativa do programa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual processar e julgar demanda proposta contra serviço social autônomo (AgSUS), pessoa jurídica de direito privado, que atua na execução de programa federal, sem participação direta da União no polo da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da CF/1988, é absoluta e depende da presença da União como parte ou interessada. A mera supervisão ministerial e o financiamento com recursos federais não configuram interesse jurídico direto da União.
4. Os serviços sociais autônomos, embora fiscalizados e custeados por verbas públicas, não integram a Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmula 516/STF), sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar ações cíveis em que figurem como parte.
5. Divergência jurisprudencial no âmbito do TJDFT não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, segundo a qual não há deslocamento da competência para a Justiça Federal quando ausente interesse jurídico da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para declarar a competência da Justiça Estadual (24a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar a ação.

Tese de julgamento:
“1. A competência para julgar ação proposta contra serviço social autônomo, ainda que executor de programa federal e financiado por recursos da União, é da Justiça Estadual, quando ausente interesse jurídico direto da União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 589.840/RS-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/5/2011; STF, RE n. 1543485 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/8/2025; Súmula 516/STF.